Tribunal: STF
Processo: HC 198856
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PRESCRIÇÃO – PRAZO – IDADE – CONSIDERAÇÃO. Na redução do prazo prescricional, considera-se a idade do agente no momento da sentença condenatória – artigo 115 do Código Penal. 



    HABEAS CORPUS – OBJETO – LIBERDADE DE IR E VIR. O habeas corpus, ação constitucional voltada à preservação da liberdade de locomoção, não é instrumento adequado a restabelecer capacidade eleitoral passiva.